Tribunal: TJDFT
Processo: 0729645-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729645-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: MARIO VITOR DE ARAUJO, NILZA BARBOSA DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. (corré), tendo por objeto decisão proferida pelo i. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de conhecimento no 0707361-13.2023.8.07.0014, por meio do qual se reconheceu a intempestividade da contestação da ora agravante, sem aplicar-lhe os efeitos da revelia, nos seguintes termos (ID 202930202, de origem): “Conforme certificado no ID 198991854, decorreu o prazo para a ré TELEFÔNICA BRASIL S.A. apresentar contestação, razão pela qual decreto sua revelia (art. 344 do CPC). Anote-se. Não se aplicam os efeitos da revelia, porém, em razão do art. 345, I do CPC, considerando que o réu BANCO DE BRASÍLIA AS apresentou contestação no ID 189066470. Intimem-se as partes para informar se pretendem produzir outras provas, além daquelas já carreadas nos autos. Em caso positivo, deverão esclarecer a pertinência e utilidade da prova pretendida. Havendo interesse na produção de prova oral, as partes deverão, desde já, apresentar o rol das respectivas testemunhas, além de especificar, de forma objetiva, os fatos que pretendem provar com a oitiva de cada uma delas. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Não havendo protesto pela produção de outras provas, façam-se os autos conclusos para sentença.” Em suas razões recursais (ID 61697935), a empresa agravante sustenta que teria incidido em erro pela publicação da decisão que determinou a citação, porquanto a “decisão interlocutória (ID189539644) que não concedeu a tutela de urgência determinou a citação da Agravante nos seguintes termos: “Cite-se a parte ré (Telefônica Brasil S.A) para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta”. 7. Ocorre que o expediente que acompanha a decisão não foi definido como “citação”, tão somente decisão”. Informa que “após o decurso de prazo sem a validação da citação, sequer houve a expedição de carta de citação para o endereço da Agravante para posterior juntada da carta aos autos e contagem do prazo para defesa, em respeito ao Art. 246, §1o-A, I, do CPC”. Destarte, requer seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada, ante o possível julgamento da lide sem a análise dos documentos. Preparo devidamente recolhido (ID 61697941). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em suma, a parte agravante questiona a nulidade do ato processual que a citou para oferecer contestação, sob o argumento de que teria incidido em erro por haver constado “intimação”, além de não se haver a expedição de carta de citação para o seu endereço. Ao meu aviso, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, em tese, não verifico a probabilidade do direito ou a verossimilhança das suas alegações. Atente-se que a agravante está cadastrada como parceira deste e. TJDFT para expedição eletrônica (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/), além de haver registrado regular ciência no sistema quanto à decisão que expressamente determinou a sua citação, conforme se verifica da aba “expedientes” do andamento de 1a Instância. Confira-se: “Decisão (34482862) - Prioridade: Normal - ID do documento (189613008) TELEFÔNICA BRASIL S.A. Representante: TELEFÔNICA BRASIL - VIVO Expedição eletrônica (12/03/2024 10:39:27) O sistema registrou ciência em 22/03/2024 23:59:59 Prazo: 15 dias” Outrossim, da superficialidade do exame liminar e apropriado para este momento processual incipiente, constata-se que não lhe foram aplicados os efeitos da revelia, “considerando que o réu BANCO DE BRASÍLIA AS apresentou contestação no ID 189066470”, conforme expressamente registrado na decisão ora agravada, o que, em tese, esvazia a urgência no do seu pleito. Logo, à míngua dos requisitos da tutela de urgência, forçoso o indeferimento do pedido de efeito suspensivo à decisão agravada. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator